Tribunal: TJPA
Processo: 0805060-41.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805060-41.2025.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFERSON SAMPAIO PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. INÉPCIA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que, após o oferecimento da resposta à acusação, rejeitou parcialmente a denúncia oferecida contra JEFFERSON SAMPAIO PAIVA, especificamente quanto à imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por inépcia. A ação penal prosseguiu em relação à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

II. Questão em discussão

2. O Ministério Público requer:

2.1. A reforma da decisão para que a denúncia seja integralmente recebida, argumentando que a peça acusatória preenche os requisitos legais e que a descrição genérica da ameaça não impede o exercício da ampla defesa, especialmente considerando o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão de rejeição parcial da denúncia deve ser mantida.
A peça acusatória, no que tange ao crime de ameaça, é manifestamente inepta, pois
narra o fato de forma genérica e atemporal
("chegou a lhe dizer que se a encontrasse com outro namorado iria matá-la"), sem especificar as circunstâncias essenciais de tempo e modo da conduta, em desacordo com o art. 41 do Código de Processo Penal.

4. Tal omissão
acarreta prejuízo direto ao exercício da ampla defesa e do contraditório
, pois impede que o acusado compreenda a imputação e se defenda adequadamente. Além disso, a ausência de um marco temporal para o suposto crime
inviabiliza a análise de questões prejudiciais de mérito
, como a aferição da decadência do direito de representação da vítima, previsto no art. 38 do CPP

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A denúncia que imputa o crime de ameaça sem descrever as circunstâncias fáticas essenciais, como data e contexto, é inepta e deve ser rejeitada por ausência de justa causa (art. 395, I, do CPP), uma vez que viola a garantia da ampla defesa do acusado e impede a análise de questões processuais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 38, 41 e 395, I, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0805060-41.2025.8.14.0401

COMARCA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFERSON SAMPAIO PAIVA

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que
rejeitou parcialmente a denúncia
oferecida contra o recorrido
JEFFERSON SAMPAIO PAIVA
. A decisão afastou a imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), mantendo o prosseguimento da ação penal apenas quanto à contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).

Marcos processuais relevantes:

•
Oferecimento da denúncia:
27/10/2023 (ID 25468632).

•
Recebimento inicial da denúncia:
27/03/2024 (ID 25468633).

•
Resposta à acusação:
07/05/2024 (ID 25468638).

•
Decisão de rejeição parcial da denúncia:
26/08/2024 (ID 25468643).

•
Interposição do Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público:
28/08/2024 (ID 25468646).

•
Apresentação das contrarrazões da Defesa:
18/10/2024 (ID 25468655).

Em suas
razões recursais
, apresentadas em 28/08/2024 (ID 25468646), o Ministério Público (recorrente) pede a reforma da decisão, sustentando que:

1. A denúncia atende aos requisitos legais, e a ausência de detalhes minuciosos sobre a data e as circunstâncias da ameaça não inviabiliza a persecução penal nem prejudica o exercício da defesa.

2. A descrição da conduta — "que se a encontrasse com outro namorado iria matá-la" — é suficiente para configurar o tipo penal de ameaça.

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório.

4. Requer, ao final, o recebimento integral da denúncia para que a ação penal prossiga também em relação ao crime de ameaça.

Em
contrarrazões
(ID 25468656), a defesa do recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, argumentando que:

1. A denúncia é inepta no que tange à ameaça, pois narra o fato de forma genérica, sem especificar a data, o horário ou as circunstâncias em que o crime teria ocorrido.

2. Essa omissão dificulta o exercício da ampla defesa e impede a análise de questões prejudiciais, como a decadência do direito de representação.

3. A alegação do Ministério Público de que a ameaça ocorreu em 11/07/2023 não se sustenta, pois, nessa data, o que se apura é a prática de vias de fato.

Por sua vez, a
Procuradoria de Justiça
, em parecer da Procuradora Joana Chagas Coutinho, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
não provimento
. A Procuradoria entendeu que a denúncia, de fato, não identificou de forma precisa a data e as circunstâncias da suposta ameaça, tratando-se de uma afirmação genérica que não configura o crime e carece de justa causa para a ação penal. O parecer conclui nos seguintes termos: "Posto isso, o Ministério Público do Estado do Para, por meio da Procuradora de Justiça signatária, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ."

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia central reside em verificar se a denúncia, no tocante ao crime de ameaça, atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que exige "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias". A resposta, a meu ver, é negativa.

A peça acusatória narra os fatos da seguinte forma:

"A vítima conviveu por cerca de 7 anos com o acusado e não possuem filhos, que estão separados há 9 meses, porém Jefferson não aceita a separação e fica a perseguindo, [...] a perseguindo e a ameaçando de todas as formas, sendo que chegou a lhe dizer que se a encontrasse com outro namorado iria matá-la.".

Posteriormente, a denúncia descreve um evento específico, datado de 11/07/2023, no qual o réu teria praticado vias de fato contra a vítima e seu atual namorado.

Como bem apontado pelo magistrado de primeiro grau e pela Douta Procuradoria de Justiça, a descrição da conduta correspondente à ameaça é genérica, atemporal e desvinculada de um contexto fático determinado. A exordial acusatória não indica, nem mesmo de forma aproximada, a data, o local ou o meio pelo qual a suposta ameaça de morte teria sido proferida. Limita-se a afirmar que o réu "chegou a lhe dizer", sem detalhar as circunstâncias essenciais que envolvem o fato delituoso.

A ausência dessas informações prejudica de forma manifesta o exercício da ampla defesa e do contraditório. Se o acusado não sabe quando ou como o crime teria ocorrido, como poderá se defender adequadamente? Como poderá, por exemplo, arguir um álibi, arrolar testemunhas presenciais ou mesmo contestar a própria ocorrência do fato?

Ademais, a imprecisão da denúncia impede a análise de questões jurídicas relevantes, como a verificação da decadência do direito de representação da vítima, cujo prazo de seis meses se inicia "do dia em que vier a saber quem é o autor do crime", conforme o art. 38 do CPP. A ausência de um marco temporal para a ameaça torna impossível aferir a tempestividade da representação, o que reforça a inépcia da acusação nesse ponto.

Reconheço a especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, muitas vezes cometidos na clandestinidade. Contudo, tal entendimento não pode servir como justificativa para mitigar as garantias processuais do acusado, nem para isentar o Ministério Público do dever de apresentar uma denúncia formalmente apta, que descreva o fato criminoso com clareza e precisão.

O que se exige não é uma descrição exaustiva e milimétrica, mas um lastro fático mínimo que permita ao denunciado compreender a imputação e exercer sua defesa em plenitude. No caso em apreço, a acusação pelo crime de ameaça não atingiu esse patamar mínimo. A decisão do juízo
a quo
, portanto, não representa um obstáculo à proteção da vítima, mas sim a correta aplicação das normas processuais penais que garantem um processo justo.

A decisão de rejeição parcial está, portanto, devidamente fundamentada na ausência de justa causa para a persecução penal no que tange ao crime de ameaça, decorrente da inépcia da peça acusatória, nos exatos termos do art. 395, I, do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. decisão do juízo
a quo
que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime de ameaça (art. 147 do CP), por
inépcia.

É o meu voto.

Belém (PA), 02 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025